Tribunal: CARF
Processo: 19985.720521/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720521/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDA MARTINI PESSOA COSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento com documentação competente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720521/2015-63
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 62 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 63/67, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2012, Ano-Calendário de 2011,
tendo sido apurado o imposto suplementar de R$ 9.487,50, a ser acrescido de juros e
multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 34.500,00, conforme abaixo:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

Cientificada em 20/01/2015, fl. 68, a contribuinte apresentou impugnação em
11/02/2015, fls. 04/15, na qual alega, em síntese, que os recibos comprobatórios dos
pagamentos glosados foram apresentados e informados na Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2012, e em nenhum momento a autoridade julgadora afirmou que os recibos
não foram apresentados ou demonstrados com irregularidades em relação às
formalidades previstas na legislação.
A contribuinte anexa declarações realizadas pelos prestadores de serviços de saúde, cujo
conteúdo exaure todos os requisitos necessários à validade dos recibos segundo
legislação, bem como apresenta microfilmagem de cheque utilizado para pagamento do
serviço prestado pelo odontólogo Maurício Carneiro em relação ao tratamento de saúde
realizado na dependente Tânia Martini Pessoa, além de extrato de movimentação
bancária que comprova os saques realizados para pagamentos profissionais que
fornecem os recibos.
Cita legislação e argumenta que todos os recibos apresentados indicam o nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço e recebeu os valores, bem como
indicação dos pacientes e de quem realizou os serviços, portanto, sem a necessidade de
apresentar cheque nominativo.
Todavia, informa que apresentou os únicos pagamentos em cheques realizados a um dos
profissionais, pois os outros profissionais foram pagos em dinheiro, bem como os
extratos bancários que demonstram a disponibilidade financeira dos valores utilizados
para pagamentos dos profissionais. Assim, restam comprovadas as despesas médicas
que se pretende deduzir.
Argumenta que a justificativa apresentada eiva o ato administrativo de nulidade
absoluta, visto a evidente falta de motivação, consubstanciada na necessária subsunção
do fato supostamente ilícito à impossibilidade de sua utilização, segundo previsão
normativa, com a devida exposição de suas razões de indeferimento, o que
absolutamente não ocorreu.
Como forma de demonstrar sua boa fé, o contribuinte colaciona aos autos declarações
prestadas pelos profissionais de saúde reiterando os tratamentos realizados.
Apresenta legislação sobre entendimento de que não comprovando o Fisco a ocorrência
de fraude, deve-se ter por comprovadas as despesas médicas dedutíveis.
Argumenta ainda que como os pagamentos foram realizados em dinheiro, conforme
extrato apresentado, é obrigação impossível constranger o contribuinte a fornecer cópia
de cheques nominativos, transferência bancária ou comprovante de uso de crédito,
sendo ilícita a glosa com tal fundamento, pelo que se requer seja anulado o lançamento,
multa e encargos impostos e indevidamente cobrados.
Informa anexar solução de consulta Interna no 23, a qual reforça os argumentos expostos
e solicita cópia integral do presente processo administrativo tributário com vistas à
interposição da competente ação judicial mandado de segurança, caso haja manutenção
do indevido e ilegal lançamento. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2018 (e-fls. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 12/07/2018 (e-fls. 85), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a nulidade da Notificação de Lançamento
em preliminar e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis
a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo pagamento) no mérito.
Referencia a Consulta Interna n° 23 – Cosit. Apresenta jurisprudência e doutrina e solicita cópia
dos autos.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$17.380,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo sido a Notificação de Lançamento devidamente intimada ao contribuinte,
ao contrário da equivocada alegação do interessado, a mesma foi lavrada com estrita observação
do Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do mesmo, que aponta as razões de
nulidade, todas ausentes na espécie
Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, a qual
contém, de modo claro, a descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao
interessado, ressaltando-se, ainda, que ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que
lhe foi feita e dela se defendeu, embora sem apresentação de provas suficientes, como se verá
mais adiante.
Portanto, à alegação de nulidade ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
afastando-se assim a preliminar suscitada.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que a contribuinte foi instada a comprovar a
efetividade dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fl. 65).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$17.380,00.
Quanto à Solução de Consulta Interna n° 23 - Cosit, a qual, segundo a defendente,
reforçaria os argumentos expostos na impugnação, verifica-se que seu conteúdo refere-se à
ausência da identificação do beneficiário do serviço médico nos documentos apresentados
visando a comprovação de despesas médicas, hipótese essa que em nada se assemelha ao caso
em análise, o qual trata da comprovação da transferência de numerário para os prestadores de
serviços médicos.
O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF). Dessa forma, deve ser esclarecido à
contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho quanto à apreciação de pedidos de cópias
de autos administrativos. Deve então o interessado buscar a Sessão competente de sua Delegacia
da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre tais solicitações,
após implementação do presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720521/2015-63

Fl. 112
DF CARF MF
Original